Tribunal: TJES
Processo: 5009324-82.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009324-82.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
RECORRIDO: ALEXANDRE DE ALMEIDA LOPES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009324-82.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha – 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PORTO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

RECORRIDO:
ALEXANDRE DE ALMEIDA LOPES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença merece ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE REPARO. CANCELAMENTO DA COMPRA E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Recorrente contra a sentença que a condenou à devolução do valor pago, no montante de R$ 2.297,00, além do pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. A Recorrente argumenta que não houve comprovação do vício do produto e que tomou as providências necessárias para realizar o reparo solicitado. O Autor, por sua vez, sustenta que o produto apresentou defeitos, e que não houve a devida solução do problema, conforme estipulado pelo Código de Defesa do Consumidor.

(2). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

(3). Em relação à relação jurídica entre as partes, é inegável que estamos diante de uma típica relação de consumo, com a parte requerente enquadrando-se como consumidor (art. 2º do CDC) e a parte requerida como fornecedor (art. 3º do CDC). Dessa forma, as disposições do Código de Defesa do Consumidor devem ser observadas na análise do presente caso.

(4). No mérito, a parte requerente demonstrou, com documentos idôneos, a aquisição do produto no valor de R$ 2.297,00, a constatação de defeitos no item adquirido e a tentativa de solução extrajudicial do problema junto à requerida. Apesar de o Código de Processo Civil estabelecer a distribuição do ônus da prova, no caso em questão, a parte requerida não se desincumbiu do ônus de provar que adotou as medidas necessárias para corrigir o vício do produto, conforme lhe cabia.

(5). A análise do caderno processual revela que a parte requerida não comprovou a adoção de medidas efetivas para sanar os defeitos apresentados, como a realização de vistorias ou o envio de técnico especializado, elementos essenciais para afastar a responsabilidade pelo vício do produto. Assim, resta comprovado que o produto apresentado pela parte requerente estava com defeitos que a impossibilitaram de fazer uso adequado do mesmo, configurando falha na prestação do serviço por parte da requerida.

(6). Nos termos do artigo 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor é responsável pelos vícios do produto, e, caso não haja solução do problema no prazo de 30 dias, o consumidor pode exigir, à sua escolha, a substituição do produto, a devolução do valor pago ou o abatimento proporcional do preço. No presente caso, o vício não foi sanado dentro do prazo estipulado, razão pela qual o cancelamento da compra e a restituição do valor pago são medidas que se impõem.

(7). Quanto aos danos morais, restou claro que os fatos configuram lesão à esfera extrapatrimonial da parte requerente, especialmente considerando a natureza essencial do produto e os transtornos causados pela inércia da parte requerida. O montante de R$ 2.000,00 fixado na sentença está em conformidade com os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e a função reparatória e preventiva da indenização, sendo adequado ao caso concreto e alinhado à jurisprudência da Turma Recursal. Dessa forma, mantenho o valor arbitrado, pois atende aos princípios da compensação justa e a função pedagógica da medida.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9,099/95).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)